Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703354-39.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INES DA SILVA ROCHA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INES DA SILVA ROCHA D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a pretensão da Embargante em conferir efeito infringente aos embargos de declaração (ID 23703169), intime-se a parte Embargada para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, 23 de março de 2021 15:01:41. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator